Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RAZÃO DA PESSOA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL.

1. O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, determina a competência da Justiça Federal para "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.”

2. Presume-se o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito de usucapião de bem imóvel gravado com ônus hipotecário em seu favor, visto que eventual acolhimento do pedido inicial repercutirá na esfera patrimonial da aludida instituição financeira.

3. Recurso conhecido e desprovido.